Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748488-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. em face de DANIEL DE ALMEIDA SANTOS, ante a decisão monocrática (ID 21423197) proferida por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo agora Agravado deferiu a antecipação pleiteada. Em Petição de ID 23135375, a parte DANIEL DE ALMEIDA SANTOS informa que já ocorreu a prolação da sentença no juízo da origem. Verificando o processo da origem, no 0720938-96.2020.8.07.0003, denota-se haver Sentença sob o ID 83043782. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença (ID 83043782 – processo no 0720938-96.2020.8.07.0003 ) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo de origem e arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021 16:52:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador